Tribunal: STF
Processo: HC 214260
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC.18). 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é contraditória e omissa, pois “partiu da premissa (equivocada) de que o presente habeas foi impetrado em substituição ou como sucedâneo de revisão criminal”, quando em verdade “trata-se de Habeas Corpus impetrado consistente em pedido excepcional de que o Paciente possa responder em liberdade acautelada ao tramitar naturalmente letárgico da Revisão Criminal já ajuizada junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco”. 



    À vista de tais argumentos, pugna sejam acolhidos os aclaratórios a fim de que “uma vez admitido o Habeas Corpus, pugna-se liminarmente, pela concessão de medida liminar para que o Paciente possa acompanhar o desfecho do pedido revisional em liberdade.”



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que não foi unicamente o fato de figurar o writ como substitutivo de revisão criminal que motivou a negativa de seguimento, mas também a ausência de ilegalidade flagrante no ato coator impugnado, in verbis:



    “Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.”



    Com efeito, não antevejo verossimilhança na matéria de fundo articulada, relacionada à pretensão de que responda ao trâmite da revisão criminal em liberdade, pois como bem consignou a PGR em parecer “a custódia do paciente decorre de condenação transitada em julgado, sendo certo que a revisão criminal não tem efeito suspensivo” (eDOC.15, p. 18)



    Por fim, enfatizo que a matéria relacionada a suposta ausência de materialidade delitiva, por nulidade do laudo pericial realizado, ao que tudo indica, não foi enfrentada pela instância antecedente, o que, de todo sorte, inviabiliza o seu conhecimento, de modo inaugural pela Suprema Corte. 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente